Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725142-61.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, BRUNNA CARVALHO BOTELHO, BRENNO CARVALHO BOTELHO AGRAVADO: ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO ANTONIO SILVA BOTELHO, MARINES CARVALHO COSTA, BRUNNA CARVALHO BOTELHO e BRENNO CARVALHO BOTELHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0708865- 63.2018.8.07.0003 promovido por ROSENILDE BEZERRA DOS SANTOS, tendo por objeto honorários de sucumbência. Nos termos da r. decisão agravada (ID 27871142, p. 106/107), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes. No Agravo de Instrumento interposto, os agravantes postulam a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Alegam a necessidade de acolhimento da exceção de pré-executividade, tendo em vista que estaria configurada a ilegitimidade para que figurem no polo passivo da demanda. Ressaltam, ainda, que deve ser desconstituída a penhora que recaiu sobre valores depositados na conta corrente e conta poupança do executado BRENNO CARVALHO BOTELHO. Esta Relatoria, com fundamento no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, determinou a intimação dos agravantes para apresentarem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada (ID 27901734). Entretanto, o prazo assinado para fins de comprovação da hipossuficiência financeira alegada decorreu sem manifestação, de modo que, nos termos da r. decisão acostada aos autos, sob o ID 28343833, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, consoante os fundamentos a seguir reproduzidos: (...). Consoante ressaltado no despacho exarado sob o ID 28183325, “embora os agravantes tenham requerido a concessão da gratuidade de justiça, sequer instruíram o recurso com a declaração de hipossuficiência financeira ou apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares”. Nada obstante tenham sido regularmente intimados para apresentar documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada no ID 28183325. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como “a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422). Na hipótese dos autos, embora os agravantes afirmem que reúnem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não comprovaram tal circunstância, mesmo tendo sido facultada a apresentação de documentos em grau de recurso. Portanto, não estando demonstrada a hipossuficiência financeira alegada, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos agravantes. (...). Intimados para promoverem o recolhimento do preparo recursal, os agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinado, conforme certidão exarada no ID 29150053. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do art. 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Vejamos: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias. Os agravantes, nada obstante tenham sido intimados para promover o recolhimento do preparo recursal(ID 28343833),em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceram inertes conforme certidão exarada no ID 29150053, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021 às 17:49:19. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora